Tribunal: TJDFT
Processo: 0710012-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA PARA CONTA DE TITULARIDADE DO PATRONO. POSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO COM PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a intimação da credora principal para indicar conta de sua titularidade ou apresentar autorização expressa para que seu advogado receba a quantia depositada em juízo na conta bancária por ele indicada.
2. Não há óbice à transferência de valores para conta de titularidade do advogado se a este foi outorgada, em data recente, procuração com poderes especiais para receber e dar quitação, como no caso dos autos, notadamente porque são deveres do patrono, dentre outros, o repasse de quantias devidas ao cliente o de prestar-lhe contas.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Homologada a desistência do recurso de Agravo de Interno.